Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705847-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: THAISE COSTA OLINDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora